Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700565-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer vaga fixa em tratamento de hemodiálise três vezes por semana. Em resumo, o recorrente sustenta que foi diagnosticado com insuficiência renal aguda com necrose tubular e necessita de vaga fixa para a realização de hemodiálise, para receber a alta hospitalar. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O recorrente, com 64 anos, foi diagnosticado com insuficiência renal aguda com necrose tubular. Acha-se internado, e segundo o “Relatório de Evoluções” de 20/02/2023, o paciente está em regular estado geral, assintomático do ponto de vista clínico, estável hemodinamicamente (ID 153417550 PAG 6, processo de origem 0716160-39.2023.8.07.0016). O pedido para hemodiálise fixa de forma ambulatorial foi inserido na Central de Regulação em 01/03/2023, sob o risco amarelo-urgência (ID 153417550-PAG 3). O Termo de Informações – Relatório Médico – Hemodiálise informa que o caso não é urgente, não necessita de assistência médica imediata (ID 153417550 – PAG 4-5). Ofício da Central de Regulação Interestadual de Alta Complexidade, datado de 16/03/2023, informa que há 101 pacientes na classificação vermelha e 24 pacientes na classificação amarela, e o recorrente se encontra na 17a posição, classificado sob prioridade amarela (ID 153417549 – PAG 3). Nesse quadro, considerando que o paciente se acha internado, recebendo o atendimento necessário e que o relatório médico não é suficientemente preciso quanto a imprescindibilidade da desinternação, não se vislumbra que se aguardar o regular trâmite do feito em seus ulteriores termos possa resultar em dano irreparável. Ademais, embora o Estado tenha o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável que sejam substituídos por outros de natureza processual, sob pena prejudicar os demais pacientes em igualdade de condições de saúde, em posições mais adiantadas na fila de espera. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 30 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito